Tribunal: TJDFT
Processo: 0753048-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753048-21.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PERIODENT ODONTOLOGIA LTDA - ME RECORRIDO: POLLYANNA ALMEIDA NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRAZO QUINQUENAL. SUSPENSÃO PELA LEI 14.010/2020. TEMPESTIVIDADE. ÔNUS DA PROVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição do cumprimento de sentença e afastou a existência de excesso de execução. A agravante sustenta que o prazo prescricional seria de três anos, e que há excesso de execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de sentença está prescrito, considerando o prazo aplicável à relação de consumo e a suspensão decorrente da pandemia da Covid-19; e (ii) estabelecer se há excesso de execução, diante da alegação da agravante de que não houve escolha tempestiva da clínica para o tratamento e que os valores executados não correspondem ao que foi pactuado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional para a pretensão de reparação por danos decorrentes de relação de consumo é de cinco anos, conforme dispõe o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 4. A execução prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento, nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. 5. A Lei 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais de 12/06/2020 a 30/10/2020, totalizando 140 dias, que devem ser acrescidos ao prazo prescricional original, afastando a alegação de prescrição. 6. A agravante não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da agravada, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente quanto à escolha tempestiva da clínica indicada pela executada ou ao valor do tratamento odontológico. 7. O acordo celebrado prevê expressamente que todas as despesas relativas ao implante do dente no 37 devem ser custeadas pelos executados, não havendo excesso de execução na cobrança dos valores referentes ao tratamento, conforme orçamento apresentado pela clínica. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para o cumprimento de sentença decorrente de relação de consumo é de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC e da Súmula 150 do STF. 2. A suspensão dos prazos prescricionais pela Lei 14.010/2020 deve ser considerada no cômputo da prescrição, prorrogando o prazo final da execução. 3. Cabe ao executado o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, nos termos do art. 373, II, do CPC. 4. O cumprimento de sentença que observa os termos do acordo firmado não configura excesso de execução. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 924, inciso V, do CPC, defendendo a impossibilidade de aplicação da Lei 14.010/2020 às matérias de direito processual, porquanto referida norma trata exclusivamente de relações de direito material privado no contexto da pandemia da COVID-19, e não tem o condão de suspender prazos processuais ou afastar a incidência de normas processuais expressas. No aspecto, colaciona julgado do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados PAULO ROBERTO PEIXOTO DE ARAÚJO, OAB/DF 59.422, e ALEXANDRE DA SILVA MANGUEIRA, OAB/DF 59.673 (ID 73612867). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 924, inciso V, do CPC, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. DEFIRO, o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido pela parte recorrente em ID 73612867. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029